Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade.
1 – Se a confissão do réu, corroborada pelo depoimento do policial condutor do flagrante, não deixa dúvidas de que ele subtraiu, para si, 4,948 kg de alcatra bovina, no valor de R$ 138,45, de supermercado no Gama - DF, não é caso de absolvê-lo por insuficiência de provas.
2 – Tratando-se de multirreincidente em crimes patrimoniais, não se admite a incidência do princípio da insignificância.
3 - O furto famélico pode ser reconhecido quando evidenciado que o agente praticou o delito em estado de necessidade extrema - que não provocou por sua vontade - unicamente para saciar sua fome, e que não tinha condições lícitas para alimentar-se.
4 - Não havendo ao menos indícios de que o agente estivesse em situação de extrema pobreza e necessidade, que justificasse seu comportamento, não se exclui a ilicitude do fato.
5 – Apelação não provida.